Tribunal: TJMT
Processo: 0009358-12.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009358-12.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 631.543.661-72 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEPÓSITO, A TÍTULO DE PAGAMENTO, ANTERIOR A 21 DE JUNHO DE 2016-

POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DA PARTE CREDORA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – MANUTENÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO QUANTO A EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“No processo de recuperação judicial da OI S/A foi proferida decisão estabelecendo ser possível a liberação de valores nos seguintes casos: (a) quando o depósito judicial/bloqueio tenha sido realizado pela OI S/A em data anterior a 21.6.2016 e (b) quando acontecer quaisquer das seguintes situações: (i) o depósito tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento pela OI S/A antes de 21.6.2016; (ii) já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença, antes de 21/6/2016, ou (iii) já tenha ocorrido a preclusão do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, antes de 21.6.2016. ( AgInt no AREsp n. 1.726.981/RS , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, interposta nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida contra a
OI S.A.
, que extinguiu a execução, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de recuperação judicial.

Aduz que a apelada depositou voluntariamente, para pagamento do débito a quantia de R$ 6.800,00, antes do ingresso da recuperação judicial em 22/10/2015.

Colaciona precedente: 1011152-84.2019.8.11.0000.

Explica que restou autorizado na recuperação judicial a penhora de valores de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nestes termos requer a continuidade do feito e levantamento da quantia depositada voluntariamente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Houve desistência de assistência judiciária gratuita, com o devido preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida contra a
OI S.A.
, que extinguiu a execução, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de recuperação judicial.

Pois bem.

No processo de recuperação judicial da OI S/A foi proferida decisão estabelecendo ser possível a liberação de valores nos seguintes casos:

(a) quando o depósito judicial/bloqueio tenha sido realizado pela OI S/A em data anterior a 21.6.2016 e (b) quando acontecer quaisquer das seguintes situações: (i) o depósito tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento pela OI S/A antes de 21.6.2016; (ii) já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença, antes de 21/6/2016, ou (iii) já tenha ocorrido a preclusão do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, antes de 21.6.2016.

Aos 22/10/2.015 a apelada efetuou o depósito do valor que entendia devido (id. 19427167, fls. 242) no valor de R$6.800,00.

Pela contadoria apurou-se o valor de R$ 7.480,99 (id. 19427167, fls. 259).

Posteriormente os autos foram suspensos.

Assim, com relação ao valor R$ 6.800,00 depositado pela OI em 2.015, com finalidade de pagamento, preenchidos os requisitos estabelecidos no âmbito do processo de recuperação.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OI. AMORTIZAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. No processo de recuperação judicial da OI S/A foi proferida decisão estabelecendo ser possível a liberação de valores nos seguintes casos: (a) quando o depósito judicial/bloqueio tenha sido realizado pela OI S/A em data anterior a 21.6.2016 e (b) quando acontecer quaisquer das seguintes situações: (i) o depósito tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento pela OI S/A antes de 21.6.2016; (ii) já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença, antes de 21/6/2016, ou (iii) já tenha ocorrido a preclusão do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, antes de 21.6.2016. 2. Preenchidos os requisitos estabelecidos no âmbito do processo de recuperação, desnecessária a habilitação do crédito para a liberação ao credor dos valores depositados ou bloqueados antes de 21.6.2016. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1726981 RS 2020/0169909-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Todavia, quanto a saldo remanescente, deverá ser expedida certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial, nos termos da sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a continuidade do feito para levantamento da quantia depositada voluntariamente pela OI S.A., anterior a 21/06/2.016; quanto ao remanescente, fica mantida a sentença, com relação a expedição de certidão de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024